Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709986-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ABDALA VEGA AGRAVADO: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA DESPACHO Considerando a interposição do Agravo Interno (id. 4577416), intimem-se as partes EDCESAR FERREIRA DE MOURA e RENATO CRISTIANO GARCIA para, querendo, apresentarem contraminuta ao recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora